Tribunal: TJDFT
Processo: 0720357-59.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS. NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO RECONHECIDA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LASERTERAPIA. REMOÇÃO DE TATUAGEM. QUEIMADURAS DE SEGUNDO GRAU. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O PROCEDIMENTO ESTÉTICO REALIZADO E O RESULTADO DANOSO EXPERIMENTADO. DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MONTANTES FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consagrado no sentido de que a citação de Pessoa Jurídica (sociedade empresária) por meio postal (Correios) poderá ser considerada válida, para todos os efeitos, mesmo quando o mandado citatório tenha sido recebido por funcionário da empresa, que, a princípio, não detenha poderes de gerência ou de representação, desde que, no momento do recebimento, este funcionário não oponha qualquer tipo de ressalva ou de objeção, e, desde que, o mandado citatório tenha sido encaminhada diretamente ao endereço da sede da empresa demandada. Tal entendimento está em consonância com a regra insculpida no § 2o do art. 248, do CPC/2015. Trata-se, portanto, de aplicação da Teoria da Aparência, que só pode ser desconsiderada, pelo Magistrado, quando restar demonstrado que o ato processual não atingiu a sua finalidade, seja por ter sido recebido por pessoa estranha ao quadro de funcionários, seja por ter sido encaminhado a endereço desatualizado, seja por qualquer outro motivo justificado.
2. No que diz respeito especificamente à citação de pessoa física, realizada por meio postal (Correios), o §1o do art. 248, do CPC/2015 determina que: “A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo”.
3. Mesmo que em uma situação “normal/regular”, a Teoria da Aparência não possa ser aplicada a citação postal de pessoas físicas, mostra-se pertinente, no caso específico dos autos, ampliar a abrangência da “Teoria”, de modo a abarcar a 2a requerida, já que tanto a sociedade empresária quanto a sócia fundadora estão sendo processadas em conjunto, pelo mesmo fato, sendo certo que a segunda responde pela primeira (regularmente citada).
4. No caso de clínica de estética, constituída sob a forma de pessoa jurídica, a responsabilidade por danos causados a seus clientes é do tipo objetiva (art. 14, CDC). Logo, não depende de demonstração de culpa, bastando, tão somente, demonstração de nexo de causalidade entre a conduta praticada (consubstanciada no procedimento aplicado) e o resultado (desastroso) experimentado. Em todo caso, referida responsabilidade poderá ser apartada quando os sócios, dirigentes, ou funcionários conseguirem demonstrar, em juízo: inocorrência de falha ou imprecisão técnica, durante a realização do procedimento; ou, ainda, que o dano teria resultado, única e exclusivamente, de ato (descuidado) praticado pelo próprio consumidor ou por terceiros a ele relacionados (art. 14, § 3o, CDC).
5. O mesmo não acontece com relação ao médico (e demais profissionais de saúde), uma vez que, como regra, a responsabilidade por danos causados a seus pacientes é do tipo subjetiva (§ 4o do art. 14, do CDC; inciso III, do art. 932, do CC; art. 927, CC). Exceção àquelas situações relacionadas com procedimentos estéticos, em que existe obrigação de resultado. Nestas hipóteses, mostra-se correto admitir presunção de culpa do “qualificado”, cabendo-lhe, então, demonstrar que não teria agido culposamente.
6. O Relatório Médico anexado aos autos indica, expressamente, que a autora teria sido vítima de queimadura de 2o grau, na região de seu antebraço esquerdo, logo após realização de procedimento de laserterapia, necessitando, portanto, de tratamento e acompanhamento médico. Tais dados, quando comparados com os demais documentos constantes dos autos, implicam no reconhecimento absoluto de nexo de causalidade entre o procedimento realizado pela profissional de saúde, dentro da clínica médica demandada, e o dano experimentado pela consumidora. Em sendo assim, e, considerando sinais explícitos de culpa da profissional habilitada, ausência de causas excludentes de responsabilidade da empresa demandada, aplicação dos efeitos da revelia (art. 344, CPC), mostra-se possível, justo e adequado a condenação da parte ré em danos morais, materiais e estéticos, como reconhecido pelo MM. Juiz de origem.
7. Danos morais mantidos em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Danos estéticos mantidos em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Sem condenação em lucros cessantes em razão do não cumprimento do disposto no art. 373, I, do CPC e do art. 434 do CPC.
8. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO A AMBOS.